Tribunal: STF
Processo: RE 1257662
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que manteve a condenação do recorrente ao pagamento dos valores referentes às gratificações devidas à recorrida (eDOC 8). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 11):
    “é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio e outros direitos àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, § 1º, a, da Lei Estadual nº 10.254/1990 e “efetivados” sob à égide da Lei Complementar nº 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do beneficio.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou nestes termos (eDOC 8, p. 1-2):
    “Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida foi efetivada Professora da Educação Básica do Estado de Minas Gerais por lei declarada inconstitucional e, por essa razão, ocorreu a cessação do vinculo. Ocorre que no período em que exercia a função, a recorrida estava devidamente amparada por lei e, sendo assim, detentora de cargo regido pelo regime estatutário. 
    Nota-se a inconstitucionalidade da estabilidade conferida pela Lei Complementar nº 100/2007 aos servidores contratados, mas tal fato, por si, não conduz à conclusão de que os contratos de trabalho firmados sob a égide da mencionada legislação sejam nulos. 
    Sendo válida a contratação, entendo que a recorrida faz jus às férias, às férias prêmio, ao prêmio de produtividade, referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, e gratificação natalina referente ao período que permaneceu efetivada. 
    Em relação as férias prêmio verifico que a recorrida faz jus ao direito, uma vez que de acordo com a Emenda Constitucional nº 57/2003, § 4º, é direito do servidor ocupante de cargo efetivo e função pública férias-prêmio. 
    (…)
    Em que pese a alegação de que a recorrida não tem direito às férias acrescidas de adicional, bem como ao pagamento de gratificação natalina, verifico que não deve prosperar, já que trata-se de garantias previstas na Constituição da República de 1988.”
     Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 100/2007), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Férias-prêmio. Concessão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.218.105-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 5.809/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 826.718-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente